Tribunal: STF
Processo: RE 1399805
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Ximenes Braga e Instituto Nacional do Seguro Social interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recursos extraordinários (eDOC 82 e 78, respectivamente) contra acórdão (eDOC 55) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, em suas partes principais, possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO. QUALIDADE DE SEGURADO INCONTROVERSA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DA COMPANHEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RATEIO DA PENSÃO. APELAÇÃO PROVIDA.



    […] 



    2. Apela a parte autora pugnando pela reforma da sentença, sob a alegação de que o falecido era solteiro, bem como que viveu com este por mais de 24 anos. Em suma, afirma que restou comprovada sua união estável conforme provas documentais e testemunhais contidas nos autos, fazendo jus ao seu reconhecimento e ao rateio da pensão por morte a contar da data do requerimento administrativo. Por fim, requer a condenação do INSS nas custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% do valor da causa.



    […] 



    6. Posto isso, o cerne da controvérsia gira em torno da comprovação da qualidade de companheira da autora e do rateio de pensão por morte, visto que a qualidade de segurado do instituidor do benefício é ponto inconteste.



    […] 



    8. Dessa forma, depreende-se à luz das provas documental e testemunhal produzidas em Juízo, que o falecido constituiu união estável com a autora Arlândia Maria Silva e a sra. Maria Ximenes Braga, convivendo maritalmente com ambas. Destarte, verifica-se que nos autos constam duas certidões de óbito do instituidor, uma com seu estado civil de solteiro (fls. 13), e outra como “casado eclesiasticamente”(fls. 62), assim, não há que se falar em impedimento para se casar por parte de um dos companheiros.



    9. A Constituição Federal de 1988 reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar e assegura o direito da companheira à percepção de pensão (art. 226, parágrafo 3º e art. 201, V). 10. Comprovada a união estável e a presumida dependência econômica entre a parte autora e o instituidor da pensão, conforme as provas que instruem os autos, é de se reconhecer a pretensão requerida.



    […] 



    12. Dessa forma, comprovada a união estável da requerente com o instituidor Sr. Domingos Barros Neto, conforme documentos acostados aos autos, bem como por prova testemunhal convincente, é de se reconhecer a condição de companheira da autora, cuja dependência é presumida, para fins de concessão de pensão por morte.



    13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser fixado na liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §3º I, do CPC.



    14. Apelação provida para reconhecer a união estável entre Arlândia Maria Silva e Domingos Barros Neto, e determinar o rateio da pensão por morte.



    (Grifei)



    Articulam, os recorrentes, em suas razões recursais, a violação a preceitos constitucionais, notadamente ao contido no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, para defenderem, em síntese, a impossibilidade de se ter reconhecida a concomitância de casamento – entre o instituidor da pensão e a recorrente Maria Ximenes Braga – e união estável – entre o instituidor da pensão e a recorrida Arlândia Maria Silva – e, assim, em virtude do reconhecimento dos dois vínculos conjugais, haver a determinação, como consta do acórdão impugnado, do rateio da pensão do morte em discussão neste processo.



    Pugna, ao fim, a particular, pelo provimento de seu recurso (eDOC 82, fl. 14). Também requer, a autarquia previdenciária, o acolhimento de seu excepcional para “julgar improcedente o pedido de pensão por morte em favor da parte ora recorrida” (eDOC 78, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo já se debruçou sobre controvérsias similares à constante destes autos. No Tema n. 526 (RE 883.168) da repercussão geral, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, o Plenário firmou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. Cito partes da ementa desse precedente:



    Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido.



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição.



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar –, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil.



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários.



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares.



    […] 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Ainda, no Tema n. 529 (RE 1.045.273) da repercussão geral, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a tese firmada foi a seguinte: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. Transcrevo a parte inicial da ementa desse vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE.



    […] 



    (Grifei)



    3. Do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelos Temas n. 526 e 529 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator